Tribunal: TJDFT
Processo: 0700497-51.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700497-51.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARETUZA ROSSETTO APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Procuração de Banco PAN S.A. (apelado) encontra-se vencida (ID26571220 e ID 26571248), devendo ser regularizada. Contrarrazões de Banco PAN S.A (apelado) apresentadas em duplicidade: em 17.6.2021 (ID 26571247), assinada por advogada constituída por procuração de ID 26571220 e ID 26571248; em 18.6.2021 (ID26575694), firmada por causídico sem procuração; segunda peça que deve ser desconsiderada dada preclusão lógica ('impossibilidade de a parte praticar determinado ato ou postular alguma providência judicial decorrente da incompatibilidade da atual conduta da parte com conduta anterior já manifestada.'." (REsp 618.642/MT, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, julgado em 5.8.2004, DJ 27.9.2004, p. 257) Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1272953/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 26/04/2012). Na primeira peça de contrarrazões, alegações de Banco PAN S.A. (apelado-réu) no sentido de que “Labora o Apelante em extrema má-fé já que, desde o início da contratação, tinha ciência da natureza do contrato a que se estava obrigando e o teor de todas suas cláusulas, pelo que não pode agora invocar motivos totalmente irrelevantes e alheios à obrigação que assumiu” (ID26571247 - pág. 3), anexando documento de ID 26571249; devendo a respeito manifestar-se a parte contrária. Diante do exposto, regularize Banco PAN S.A. (apelado) sua representação processual em 5 dias e manifeste-se, à luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil (CPC 2015), Aretuza Rosseto (apelante-autora) no prazo de 5 (cinco) dias. A seguir, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora